Tribunal: STF
Processo: HC 247367
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. 1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar, especificamente, todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 2. Não merece ser conhecido o agravo regimental que deixa de infirmar todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (AgRg no AREsp n. 471.237/PA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 5/4/2017). 3. Na hipótese, a decisão agravada não conheceu do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284/STF. Não obstante, no agravo regimental, a parte agravante não impugna tal fundamento, o que faz incidir a Súmula 182 do STJ. 4. Agravo regimental não conhecido” (eDOC.15, p. 19).



    Busca-se em suma a “concessão da Ordem para que seja declarada a Nulidade do v. acórdão “a quo”, inobservância por exasperação da pena, não aplicação do princípio da consunção do art. 273, do CP, para art. 33, da Lei 11.343/06, e a Inconstitucionalidade do art. 273, do CP, TEMA 1003, STF, e não inobservância ao artigo 564, inciso III, alínea “e”, do CPP, ao não intimar a defesa técnica para apresentar sua defesa oral no julgamento, Princípio da Ampla Defesa, ferindo o art. 93, inciso IX, da CF, decisão inidônea, subjetiva, nulidade da dosagem da pena. Matérias de Direito configurando constrangimento ilegal, sanável pela via do habeas corpus; nos termos da fundamentação”. 



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado: 



    “HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS QUESTÕES ARGUIDAS PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NO MÉRITO, CONDUTAS AUTÔNOMAS PREVISTAS NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS E ART. 273 DO CP. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA CONSUNÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (eDOC.22). 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente